Tribunal: TJMT
Processo: 0010722-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010722-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (EMBARGANTE), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (EMBARGANTE), PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.393.495/0001-29 (EMBARGADO), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITO INFRINGENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. NÃO APRECIAÇÃO. OMISSÃO EVIDENCIADA. VÍCIO QUE CORRIJIMOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO QUE RATIFICA A ANTERIOR. DECISÃO QUE TRAZ NOVOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO. AGRAVO QUE PERMANECE COMO CONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO.

1- Questão referente ao não conhecimento do agravo que não foi apreciada, de modo que os embargos servem para correção do vício.

2- Havendo acréscimo de fundamentos em decisão posterior, coerente que sejam apreciados em novo recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0010722-18.2020.8.11.0000

EMBARGANTES: SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE

EMBARGADA: PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
de decisão proferida em Ação De Interdito Proibitório n.o 23199-96.2010.811.0041, Código 450680, 2.a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada contra
SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE,
em que esta Câmara, por maioria, reformou decisão que deferiu a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravados (fls. 930/933 do feito de origem).

Os embargantes SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE afirmam que “
não houve apreciação da preliminar de falta de interesse recursal arguido no ítem “3 (i)” em contrarrazões (ID.109356953 - Pág. 31), preliminar esta de LITISPENDÊNCIA RECURSAL (art.337, §§1o, 2o e 3o CPC) para com o julgamento do AI-1017449-10.2019.8.11.0000
”.

Afirmam que
“
a decisão objeto deste AI-0010722- 18.2020.8.11.0000, NADA MAIS FEZ que confirmar a decisão anterior que REVOGOU A LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA NA LIDE (objeto do AI-1017449-10.2019.8.11.0000)”.

Alude que “
a PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA RECURSAL fora oportunamente arguida e não fora apreciada, razão pela qual persiste a omissão no julgado em questão
”.

Pede que se analise os pontos omissos (id. 142659250).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 143113676).

Sem interesse da Procuradoria Geral de Justiça (id. 124374150).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
de decisão proferida em Ação De Interdito Proibitório n.o 23199-96.2010.811.0041, Código 450680, 2.a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada contra
SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE,
em que esta Câmara, por maioria, reformou decisão que deferiu a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravados (fls. 930/933 do feito de origem).

Os embargantes SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE afirmam que “
não houve apreciação da preliminar de falta de interesse recursal arguido no ítem “3 (i)” em contrarrazões (ID.109356953 - Pág. 31), preliminar esta de LITISPENDÊNCIA RECURSAL (art.337, §§1o, 2o e 3o CPC) para com o julgamento do AI-1017449-10.2019.8.11.0000
”.

Afirmam que
“
a decisão objeto deste AI-0010722- 18.2020.8.11.0000, NADA MAIS FEZ que confirmar a decisão anterior que REVOGOU A LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA NA LIDE (objeto do AI-1017449-10.2019.8.11.0000)”.

Alude que “
a PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA RECURSAL fora oportunamente arguida e não fora apreciada, razão pela qual persiste a omissão no julgado em questão
”.

Pede que se analise os pontos omissos (id. 142659250).

De fato, a questão não foi apreciada no acórdão embargado, o que agora faço.

No acórdão embargado ficou bem delimitado e transcrito o decidido em primeiro grau, neste sentido:

“[...]
Em primeiro grau, foi deferida a manutenção da agravante na posse, com mandado proibitório contra os agravados:

“Vistos etc.

Trata-se de INTERDITO PROIBITÓRIO com pedido de liminar ajuizado por PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em desfavor de SÉRGIO ADIB HAGE e sua esposa, HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE, todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz a Requerente, em síntese, que há mais de 20 anos detém a posse mansa e pacífica do imóvel descrito na exordial, sendo ainda proprietária com título registrado no Registro Geral de Imóveis competente. Diante de tal situação, consigna, inclusive, a implantação de um loteamento denominado Nova República na referida área, obra esta devidamente aprovada pelo Executivo Municipal.

Informa que a área objeto do litígio já foi invadida anteriormente e que, no exercício pleno de sua posse, realizou o despejo dos invasores, através do cumprimento da medida liminar proferida no feito em apenso.

Faz acrescer que, em razão da sua posse vintenária, já firmou parcerias de longo prazo para construção conjunta de casas e apartamentos, mediante financiamento da Caixa Econômica Federal.

Contudo, diz que os requeridos, desde o dia 01/06/2010, passaram a ameaçar as parcerias firmadas pela autora, ao argumento de que seriam eles os verdadeiros proprietários do imóvel em questão. Frisa que tal situação têm se agravado nos últimos 30 (trinta) dias diante da conduta adotada pelos réus, o que justifica o fundado receio de dano.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/72.

O MM. Juiz que presidia o feito designou audiência de justificação prévia para oitiva das partes e testemunhas arroladas.

A parte autora pugna pela juntada de novos documentos e reitera a necessidade de apreciação do pedido liminar. Alternativamente, pede a redesignação do ato (fls. 75).

É a síntese do necessário.

DECIDO.

É sabido que o interdito proibitório é o remédio preventivo de proteção à posse, capaz de combater a ameaça a iminentes atos de turbação ou esbulho, objetivando sempre impedir a consumação do ato de violência temido (art. 932, do CPC).

No presente caso, tenho que a liminar reclamada deverá ser deferida, uma vez que já se mostram presentes os requisitos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o documento expedido pelo Cartório de Registro de Imóveis (fls. 67) demonstra que o imóvel em questão é de propriedade da parte Autora. Por sua vez, as demais elementares probatórias acrescidas atestam que a posse direta do bem sempre recaiu sobre a mesma, que, inclusive, com a devida autorização do Executivo Municipal, implantou na área um Loteamento denominado Nova República.

De igual forma, verifico que a parte Autora possui justo receio de ser molestada em sua posse, pois, em caso de invasão da área demandada, esta experimentaria prejuízos de grande monta em razão das parcerias de longo prazo firmadas para construção conjunta de casas e apartamentos, mediante financiamento da Caixa Econômica Federal.

Tenho ainda, que a ação é de força nova, passível de concessão in limine da proteção possessória, inclusive, prescindida de justificação prévia em face dos suficientes elementos probantes apresentados com a exordial.

Assim, diante das provas já inseridas nos autos, entendo plausível a concessão do pedido liminar reclamado, mostrando-se, para tanto, desnecessária a redesignação desta solenidade, sendo certo que as questões mais complexas ficam resguardadas com a instauração do contraditório.

ANTE O EXPOSTO, com respaldo no art. 1210 do novel Código Civil e arts. 927 e 932, ambos do CPC, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO EM FAVOR DA PARTE AUTORA, cominando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) aos réus em caso de turbação ou esbulho.

Efetivada a liminar, citem-se os requeridos para, querendo, contestar a ação em 15 dias, sob pena de revelia e confissão, com as advertências dos arts. 285 e 319 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Leonardo Ribeiro B. Souza, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.”

Esta decisão foi posteriormente revogada, nos seguintes termos,
e que é objeto do AI 1017449-10.2019
, também em julgamento (conexo):

“Vistos etc.

Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido de liminar proposta por PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face de SÉRGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE, tendo por objeto uma área com extensão de 136.586,65m2, inscrito na matrícula n. 70.318, junto ao Cartório do 5o Ofício desta Capital.

Em suma, a Requerente aduz que há mais de 20 (vinte) anos é detentora da posse mansa e pacífica do imóvel descrito na exordial, sendo ainda proprietária com título registrado no Registro Geral de Imóveis competente.

Assevera que desde os idos de 1985, implementou o loteamento denominado Nova República na referida área, obra esta devidamente aprovada pelo Executivo Municipal.

Afirmou que a área objeto do litígio já havia sido invadida anteriormente e que, no exercício pleno de sua posse, foi realizado o despejo dos invasores, através do cumprimento da medida liminar proferida no feito em apenso.

Para justificar o fundado receio de ser turbado, bem como no intuito de proteger preventivamente a sua posse, destacou a existência de parcerias de longo prazo para construção conjunta de casas e apartamentos, mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Alegou que os requeridos estavam ameaçando as parcerias firmadas pela autora, ao argumento de que seriam eles os verdadeiros proprietários do imóvel em questão, situação esta que levou a demandante a procurar guarida do Poder Judiciário.

Pugnou pelo deferimento da liminar de interdito proibitório em seu favor, com a posterior confirmação em sentença, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada pelo juízo, e demais consectários legais.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/72.

Em razão da distribuição dependencial aos autos n. 16506-43.2003.811.0041 – Código n. 129981, os feitos foram apensados (fl. 73).

Despacho de fl. 74 designou audiência de justificação.

À fl. 75 a autora comparece aos autos pugnando pela análise do pedido de liminar, bem como pela juntada das fotos e croquis dos autos principais, com o fito de demonstrar a continuidade de sua posse.

Instruíram a petição sobredita a documentação de fls. 76/90.

Audiência de justificação não se realizou (fls. 91/92), oportunidade em que foi deferida a liminar em favor da parte autora.

Às fls. 99/127, os réus apresentaram contestação, afirmando que as alegações trazidas na exordial são inverídicas e frutos de uma armação do demandante com intuito de locupletar-se indevidamente.

Alegam que são os legítimos proprietários e possuidores do imóvel inscrito na matrícula n. 2.657, devidamente registrado junto ao 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, desde 1976, exercendo todos os direitos inerentes a propriedade desde que adquiriram o referido imóvel.

Destaca que o imóvel foi adquirido por Benedito Alves Ferraz, através de uma ação de usucapião, transitada em julgado 10/04/1976, e posteriormente revendida aos réus, afirmando que somados os períodos, a posse por eles exercidas ultrapassava há época mais de 54 (cinquenta) e quatro anos, sem qualquer interrupção.

Propugnou pela revogação da liminar outrora concedida, argumentando a existência de nulidade processual e cerceamento de defesa, eis que não foram intimados para comparecer à audiência de justificação designada na qual culminou no deferimento da liminar em favor da parte demandante.

Impugnou toda documentação apresentada pela demandante, requerendo ao final a improcedência desta ação, bem como a condenação da autora em litigância de má fé, custas e honorários advocatícios.

A defesa veio instruída com documentos de fls. 128/294.

Em decisão de fls. 295/296, foi determinado, a época pela magistrada que conduzia o feito, a realização de prova pericial, com o fito de obter maior detalhamento probatório, eis que tanto autor quanto réu juntaram documentos dando conta a propriedade da área em litígio.

À fl. 297 a autora apresentou os quesitos a serem respondidos pelo expert.

Às fls. 298/299, foi a vez dos requeridos apresentarem a quesitação.

Impugnação à contestação às 302/322, oportunidade em que a demandante rechaçou os argumentos da defesa, afirmando que o título de propriedade apresentado pelos réus não tem eficácia contra ele, alegando uma nulidade absoluta no referido processo, eis que não houve a citação de todos os confinantes, a luz do que determina o art. 942 do CPC/73.

Alegou ainda, que os réus em momento algum comprovaram o exercício da posse, bem como repelindo a possibilidade de conversão desta demanda em reivindicatória e, pugnou pela declaração incidental de nulidade da sentença de usucapião na qual os réus calcam sua posse e propriedade.

Ao final, reiterou o pleito inicial, instruindo a peça com documentos de fls. 323/409.

Já às fls. 410/418, a autora opôs embargos de declaração em face da decisão de fls. 295/296, que determinou a produção de prova pericial, ao argumento de que aquela havia incorrido em omissão, contradição e obscuridade, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, bem como pela utilização da prova emprestada dos autos em apenso e, consequentemente, pela atribuição do efeito modificativo infringente.

À fl. 420, os aclaratórios foram rejeitados, bem como mantida a decisão de fls. 295/296.

Irresignado, a demandante opôs novos embargos de declaração às fls. 421/427, desta feita em face do decisum de fl. 420, ao argumento de ainda constar a omissão outrora alegada, bem como a ausência de fundamentação, propugnando pela aplicação dos efeitos modificativos.

Às fls. 428/429 e 431/432, as partes comparecem aos autos para informar o pagamento dos honorários periciais outrora estabelecidos.

Decisum de fls. 435f/v, conheceu dos embargos opostos às fls. 421/427, e no mérito julgou improcedente, determinando a realização da prova pericial.

A autora comparece ao feito às fls. 437/450, informando a interposição de Agravo de Instrumento perante o Juízo ad quem.

Em decisão de fl. 462 os autos foram encaminhados para esta especializada, em razão da Resolução n. 006/2014/TP, que estabeleceu a competência absoluta desta Vara para processar e julgar os feitos envolvendo conflitos possessórios urbanos e rurais desta Comarca.

Às fls. 516/556, foi acostado aos autos o laudo pericial pelo expert.

Despacho de fl. 557 intimou as partes para, querendo, se manifestarem sobre o laudo pericial juntado ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como, ordenou a expedição do alvará judicial dos honorários periciais.

Os réus comparecem às fls. 560/573, manifestando discordância de quase a totalidade do laudo, ao argumento de que este não foi conclusivo, tampouco esclarecedor, eis que as respostas do perito foram evasivas e não enfrentou as questões que lhe foram submetidas a análise, não sendo hábil a corroborar para o deslinde do feito, pugnando pela intimação do perito para esclarecimentos.

Alternativamente, manifestaram pela desconsideração do laudo pericial e pelo julgamento antecipado da lide, requerendo a improcedência, bem como a condenação da requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Já a parte autora, apesar de não concordar com a totalidade do laudo, assevera que este não identificou vestígio de posse dos réus no imóvel em litigio, assim como reiterou a impossibilidade do reconhecimento de domínio em favor dos requeridos, ante a nulidade existente na ação de usucapião que concedeu a propriedade aos réus, pugnando pela procedência da demanda (fls. 577/582).

Acostou documentos de fls. 583/593.

Os réus comparecem às fls. 598/602, pugnando pela revogação da liminar outrora concedida à autora, ao argumento de que a Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião ajuizada pela demandante sob o n. 34234-19.2011.811.0041 – Código n. 737717, foi julgada improcedente, tendo sido reconhecida a posse de Benedito Alves Ferraz.

Informam ainda, que a r. sentença foi mantida integralmente pela Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT, quando do julgamento do RA n. 75061/2017. A autora opôs Embargos de Declaração n. 13784/2018 em face do acórdão, os quais foram rejeitados à unanimidade.

A demandante interpôs REsp. n. 16386/2018, o qual foi inadmitido pelo Juízo ad que; contudo, os réus interpuseram Recurso de Agravo ao STJ, justificando assim a posse e propriedade do imóvel em favor de Benedito Alves Ferraz, e posterior transmissão aos demandados, o que enseja na continuidade da posse e propriedade por mais de 54 (cinquenta e quatro) anos.

Diante disso, requerem a revogação da liminar outrora concedida, eis que os autores não comprovaram nenhum tipo de turbação por parte dos réus, afirmando que a invasão existente é da demandante, que se sobrepôs sobre uma fração da área dos requeridos.

Reiterou o pedido de refazimento da prova técnica (fls. 560-574), bem como o pedido de averbação desta demanda junto às margens da matrícula n. 70.318, com o fito de evitar prejuízos a terceiros de boa-fé.

O requerimento veio instruído com documentos de fls. 603/640.

A autora comparece às fls. 643/658, rechaçando as alegações dos requeridos, ao argumento de que a Ação de querela nullitatis de Código n. 737717, ainda não transitou em julgado, tendo em conta a interposição de Agravo no Recurso Especial n. 1342217-MT, ainda pendente de julgamento perante o colendo STJ.

Ainda, destaca que mesmo havendo o trânsito julgado da demanda sobredita não haverá a entrega da posse aos requeridos, eis que o objeto desta lide é possessória e não petitória, pugnando ao final pela manutenção da liminar, a desconsideração do laudo técnico de fls. 224/294; que seja negado o pedido de averbação às margens da matrícula do imóvel quanto a existência deste ação, e a apreciação da prova emprestada dos autos em apenso.

Instruí o pedido com documentos de fls. 659/676.

À fl. 677 foi determinada a intimação do perito para prestar esclarecimentos, conforme requerido às fls. 560/575 e 578/582, nos termos do art. 477, §2o, do CPC/2015.

Às fls. 680/686, o perito comparece aos autos em atendimento a determinação suso mencionada.

Às fls. 688/703, os réus reiteram a discordância dos esclarecimentos prestados pelo expert, pugnando pela improcedência da lide.

O pedido veio instruído com documentos de fls. 704/748.

Às fls. 749/750, a autora manifestou-se sobre a documentação apresentada na petição retro mencionada, reiterando os pedidos de fls. 643/658.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

[...]

A presente demanda consiste em Ação de Interdito Proibitório com pedido de liminar visando preservar a requerente na posse do imóvel descrito na inicial, matriculado sob o n. 70.318, junto ao Cartório do 5o Ofício de Cuiabá.

[...]

Nos autos em comento, a parte autora não se desincumbiu em comprovar o exercício da posse sobre o objeto em litígio, obrigação esta imposta por força do normativo contido no art. 373, I, do CPC, conforme passo a expor.

Explico. De acordo com os fatos narrados na inicial, a proteção buscada pela demandante é o imóvel de Matrícula n. 70.318, registrado perante o Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, e faz referência a unificação das Matrículas 40.465-R2, fls. 93, Livro 2-FG, do Cartório do 2o Ofício da Capital, Matrícula n. 42.255-R-3, fls. 04 e Matrícula n. 66.550, fl. 1, ambas do Livro 02 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, imóvel este que afirma estar cadastrado neste município dom o IPTU n. 01.3.13.076.0164.001 (Pág. 9 – Objeto da Ação).

Assegura que no ano de 2003 o imóvel foi invadido por um grupo de pessoas, que culminou no ajuizamento da demanda n. 16506-43.2003.811.0041 – Código n. 129981, onde foi deferida a liminar em seu favor.

Contudo, nota-se do documento acostado à fl. 67, que embora tenha ocorrido a unificação de algumas matrículas, em relação a Matrícula de n. 2.657, anteriormente registrada sob o n. 41.572, e atualmente registrada em nome dos réus não há qualquer menção.

Portanto, tenho que a documentação anexada pela autora é hábil para demonstrar a propriedade e colorir a posse tão somente do imóvel da Matrícula n. 70.318, registrado perante o Cartório do 5o Ofício de Cuiabá.

Já os réus quando da apresentação da defesa, comprovam não só a propriedade do imóvel registrado na Matrícula de n. 2.657 (fl. 129), como também a posse (fl. 131), eis que consta no item características e confrontações, que o referido imóvel desde os idos de 1975, era cercado, existindo uma pequena casa e plantações.

Os documentos de fls. 152/156, demonstram a manutenção das cercas pelos demandados, com a compra de material e pagamento de mão de obra. Às fls. 158/160, foi juntado ao feito contrato de comodato estabelecido pelos réus com o Sr. José Alexandre Oranges, tendo por objeto o imóvel registrado na Matrícula de n. 2.657.

A documentação de fls. 165/220, demonstra a regularidade do ITR, desde os idos de 1994, bem como a emissão do certificado de cadastro junto ao INCRA (fl. 221), referente ao ano de 1977.

Denota-se do laudo pericial de fls. 516/556, mais precisamente à fl. 527, que após o expert analisar toda a cadeia dominial apresentada pela parte autora, concluiu-se que a área de ocupação ‘praticamente não incide ao domínio do requerente’, conforme plantas 06/07 em anexo.

Já com relação ao domínio dos réus, o perito limitou-se a dizer que este era oriundo de uma ação de usucapião, onde não consta de qual matrícula foi extraída a área, e que por tal razão não foi possível identificar qual foi o título definitivo que deu origem a esta.

Contudo, tal informação não pode ser levada a efeito, eis que o documento de fl. 129, demonstra que a Matrícula anterior do imóvel de propriedade dos réus era a de n. 41.572, fls. 294, do livro 3-AD, junto ao Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Deste modo, entendo prejudicado o laudo apresentado pelo perito, eis que não se ateve a documentação contida nos autos, nas quais deveria embasar sua pesquisa de campo com a finalidade de trazer esclarecimentos ao Juízo, o que por certo não ocorreu no caso.

Ademais, é certo que, às fls. 91/92, foi concedida tutela provisória com a expedição de mandado proibitório em favor da Autora da presente demanda.

Também é igualmente certo que nosso ordenamento jurídico estabelece que a tutela provisória é concedida em cognição sumária, podendo, a qualquer tempo, diante de um melhor convencimento de probabilidade do juiz, ser revogada ou modificada.

Eis o teor do art. 296 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.

Nesta senda, em juízo mais detido dos fatos e documentos apresentados por ambas as partes, entendo pela revogação da tutela concedida, em razão de haver elementos suficientes apresentados pelos réus que refutam a configuração da probabilidade do direito da autora, ao menos em análise sumária.

Como é cediço, nas ações possessórias o objeto a ter seu mérito discutido é uma dada situação fática, a posse. São irrelevantes, portanto, as alegações atinentes à propriedade, até mesmo porque é vedada, nesse procedimento, a exceção de domínio, por qualquer das partes, conforme se extrai do art. 557 do Código de Processo Civil:

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

Igualmente versa o Código Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]

§ 2o. Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Contudo, a despeito da vedação nas leis material e processual à defesa com base no domínio, a jurisprudência através da Súmula no 487 do Supremo Tribunal Federal, entende pela possibilidade dessa arguição, se realizada pelas duas partes litigantes, com a seguinte redação:

“Será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for disputada”.

[...]

Essa é justamente a situação descrita nos autos.

A autora alega a existência de nulidade da Ação de Usucapião na qual os réus fundamentam o domínio, informando o ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião, sob o n. 34234-19.2011.811.0041 – Código n. 737717, onde objetiva a anulação da sentença proferido nos autos n. 4.698, pela Primeira Vara da Capital.

Neste ponto, destaco novamente que os imóveis objeto das ações propostas pela demandante não incluem o imóvel pertencente aos réus, eis que a pretensão da autora limita-se aos imóveis de Matrícula n. 40.465-R2, fls. 93, Livro 2-FG do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá, Matrícula 42.255-R3, fls. 01, do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá e Matrícula n. 70.318, fls. 1, Livro 02, do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá.

Já os réus comprovam a propriedade e posse do imóvel registrado na Matrícula de n. 2.657, perante o 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, além de outros documentos anexados a defesa.

Pelo que dos autos consta, a lide cinge-se sob a existência ou não de sobreposição da área pertencente à parte autora, ou vice-versa, questão esta que ao meu ver restou prejudicada diante do alegado pelo perito.

Ademais, no bojo de sua contestação, os réus trouxeram dados a respeito dos pontos limítrofes à área sobre a qual alegam serem proprietários e possuidores, de modo que leva a crer que aquela que pertence à parte autora não poderia estar sobreposta, como alegou, situação descrita inclusive pelo perito à fl. 527.

Ainda, os réus também trazem documentos de atuação perante órgãos da Administração Pública (fls. 162/222), o que retrataria sua atuação fática, bem como o exercício da posse do imóvel.

Do cotejo dos autos, é possível vislumbrar que a situação retratada não envolve apenas simples demonstração de posse do imóvel litigioso por uma das partes, mas ao revés, o desate de demandas judiciais provenientes do ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião, sob o n. 34234-19.2011.811.0041 – Código n. 737717, cuja decisão ainda não transitou em julgado, tendo em conta a interposição de Agravo no Recurso Especial n. 1342217-MT, ainda pendente de julgamento perante o colendo STJ.

Com efeito, como aqui se destrincha, dos dois lados, buscam as partes sustentar o direito possessória com base em alegações de domínio, suficientes, portanto, para a aplicação da já transcrita Súmula 487 do STF.

É nítida, portanto, a existência de controvérsia a respeito da própria área cuja posse se pretende tutelar, havendo fundadas dúvidas a respeito dos limites do objeto da lide.

Ademais, essa dúvida também é consubstanciada na própria discussão travada na referida Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião, sob o n. 34234-19.2011.811.0041 – Código n. 737717, tendo em vista que os réus sustentam a continuidade do exercício da posse com base na sentença proferida em favor de Benedito Alves Ferraz, que posteriormente vendeu aos demandados.

Ante o exposto, considerando todo o conjunto probatório até aqui produzido, entendo que ruiu por terra a probabilidade do direito da autora, de modo que, com fulcro no art. 296 do CPC/2015, REVOGO IN TOTUM A TUTELA INIBITÓRIA CONCEDIDA NA DECISÃO DE FLS. 91/92, até ulterior deliberação.

Determino que a serventia deste Juízo promova os atos necessários ao restabelecimento do status quo ante, expedindo-se o contramandado em favor de SÉRGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE, cumprindo-se na forma da lei.

Por fim, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas a serem produzidas (art. 370 do CPC/2015), sem prejuízo de julgamento antecipado consoante o disposto no art. 355 do CPC/2015.

Publique-se.

Intimem-se.

Às providências.”

Depois que proferida esta decisão,
foi prolatada a decisão agravada
, de determinação de reintegração na posse dos agravados, com reforço policial e multa diária, com designação de inspeção judicial:

“Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos em razão dos pedidos de fls. 908/923 e 924/927, respectivamente autor e réu.

A parte autora comparece aos autos especificando as provas a serem produzidas, pugnando pela realização de inspeção judicial, bem como a designação de audiência de instrução e julgamento, além do pedido de cancelamento da averbação na matrícula do imóvel outrora determinada por este juízo.

Já os réus, pugnam pela reintegração na posse do imóvel, haja vista a revogação da liminar outrora deferida em favor da demandante, pois afirmam que a autora impede a presença dos requeridos na área objeto da lide, assim como estaria efetuando a construção de uma casa.

É o necessário. Decido.

O caso em apreço se trata de ação de interdito proibitório com pedido de liminar proposta por PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face de SÉRGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE, tendo por objeto uma área com extensão de 136.586,65m2, inscrito na matrícula n. 70.318, junto ao Cartório do 5o Ofício desta Capital.

Às fls. 91/92 foi deferida a liminar em favor da parte autora.

Na defesa apresentada às fls. 99/127, os réus alegam que são os legítimos proprietários e possuidores do imóvel inscrito na matrícula n. 2.657, devidamente registrado junto ao 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, desde 1976, exercendo todos os direitos inerentes a propriedade desde a aquisição deste.

Restou comprovado nos autos que o imóvel em questão foi adquirido por Benedito Alves Ferraz, através de uma ação de usucapião, transitada em julgado 10/04/1976, e posteriormente revendida aos réus, sendo que somando-se os períodos de posse por eles exercida, ultrapassa-se mais de 60 (sessenta) anos, sem qualquer interrupção.

Após detida análise dos autos, em decisão proferida às fls. 754/760, este juízo revogou IN TOTUM a TUTELA INIBITÓRIA CONCEDIDA à parte autora às fls. 91/92, sendo que o decisum objurgado NÃO foi modificado até a presente data pela via do Agravo de Instrumento interposto pela demandante.

O art. 567 do Código de Processo Civil assim dispõe, in verbis:

Art. 567. O possuidor direito ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

O interdito proibitório pressupõe assim: a posse atual da coisa pelo autor, a ameaça de turbação ou esbulho iminente e justo receio de que a violência se concretize.

Portanto a ameaça de turbação ou esbulho iminente deve ser inferida de fatos objetivos que indiquem certeza da futura violação à posse, não bastando o embaraço provável à posse ou a mera suposição de ameaça.

Nesse sentido, caberia exclusivamente ao eventual esbulhado, no caso os autores, demonstrar a existência dos elementos necessários e suficientes para o acolhimento do pedido de interdito proibitório.

O festejado jurista Washington de Barros Monteiro, na aclamada obra Curso de Direito Civil, (Volume 3, 37.a edição, São Paulo, Saraiva, 2003), assim ensina:

“Ônus da prova e posição mais favorável do possuidor - Em matéria possessória, ocorre, geralmente, inversão do ônus da prova, que passa a caber ao adversário do possuidor. Outrossim, situa-se este, processualmente falando, em posição mais propícia. Invocando a máxima possideo quia possideo, conseguirá repelir a pretensão do autor, que não tiver melhores provas de seu direito. Não é assim de todo abstrusa a ideia contida na vetusta locução beati possidentis (bem-aventurados os que se acham na posse da coisa acerca da qual se litiga). Por isso mesmo, tem sido julgado que “em matéria de prova, aplicam-se às possessórias as regras das ações em geral: não provando o autor seu direito, deve ser mantida a posse do réu”, e que “o ónus da prova, nas ações possessórias, está a cargo do autor; não feita esta deverá ser mantida a situação existente” (Revista do/Tribunais, 182/214-188/202-242/403-276/630).

Conforme já explicitado na decisão de fls. 754/760, as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes à comprovação dos pressupostos da tutela possessória outrora deferida, sendo que toda a documentação anexada aos autos pela autora é hábil para demonstrar a propriedade e colorir a posse tão somente do imóvel da Matrícula n. 70.318, registrado perante o Cartório do 5o Ofício de Cuiabá.

Já os demandados comprovaram não só a propriedade do imóvel registrado na Matrícula de n. 2.657 (fl. 129), como também a sua posse (fl. 131), eis que consta no item características e confrontações, que o referido imóvel desde os idos de 1975, era cercado, existindo uma pequena casa e plantações.

Ainda, os documentos de fls. 152/156, evidenciam a manutenção das cercas pelos réus, com a compra de material e pagamento de mão de obra. Às fls. 158/160, foi juntado ao feito contrato de comodato estabelecido pelos réus com o Sr. José Alexandre Oranges, tendo por objeto o imóvel registrado na Matrícula de n. 2.657.

Lado outro, a documentação juntada às fls. 165/220, demonstra a regularidade do ITR, desde os idos de 1994, bem como a emissão do certificado de cadastro junto ao INCRA (fl. 221), referente ao ano de 1977.

Por fim, destaco ainda que a Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião de Código n. 737717, transitou em julgado, sendo mantida a decisão que reconheceu a propriedade em nome de Benedito Alves Ferraz, e que posteriormente foi adquirida pelos requeridos.

Portanto, tenho que merece acolhimento o pedido de fls. 924/927, uma porque os réus deixaram de exercer a posse no imóvel objeto da lide em razão da liminar concedida à autora às fls. 91/92, que posteriormente foi revogada por força da decisão de fls. 754/760, fazendo jus o reclamo de reintegração na posse.

No caso concreto, ao meu sentir, há que vigorar o princípio da confiança do juiz da causa, eis que está próximo das provas e dos fatos; ademais, convenhamos que verdadeiramente importante e substancial diante da ocorrência do transito em julgado da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião de Código n. 737717, tendo sido mantida a realidade fática que vigora desde os idos de 1975, qual seja o exercício continuo da posse dos requeridos que só não foi ininterrupta por conta da liminar deferida nestes autos.

É pertinente o seguinte entendimento jurisprudencial:

“Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a produção da prova no decorrer da instrução processual” (AC n. 2008.031232-5, Sombrio, rel. Des. Jaime Luiz Vicari, j. 13-8-2009).

Dessa forma, como titular do domínio do imóvel em questão, aliado a demonstração da continuidade do exercício da posse continuada, e diante da não comprovação de posse do autor, tenho como pertinente o deferimento do pedido de reintegração de posse na forma pleiteada.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assim já se pronunciou:

Não comprovada a posse sobre a área litigiosa, tal como invocada na inicial pelos demandantes, a ação possessória apresenta-se improcedente. Será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, apenas se com base neste for a posse disputada por um ou por outro litigante. (STJ 4 turma - Resp. n 6.012/PR - DJ de 09/09/1991 - Relator Min. Athos Carneiro).

Infere-se dos autos que a decisão de fls. 754/760, NÃO foi objeto de qualquer ferramenta capaz de reformá-la em grau de recurso, no entanto, a autora insiste em descumpri-la, impedido os réus de adentrarem a área, inclusive com colocação de guarda aparentemente armado fazendo a segurança do local, conforme narrado no BO de fl. 928v.

Considerando que não há fatos novos que justifiquem a modificação da medida liminar deferida, determino a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos demandantes, para que assim possa manter-se incólume o direito da parte demandante, a segurança jurídica e crédito do poder judiciário.

Importa ressaltar a gravidade da conduta da parte autora, que ao descumprir uma decisão judicial, em especial no caso dos autos, constitui ATO ATENTATÓRIO ao exercício da jurisdição e, portanto, tal conduta deve ser de imediato combatida pelo Poder Judiciário, para garantir a efetividade de seus pronunciamentos.

O inciso IV do art. 77 do Código Processual Civil é claro nesse sentido e impõe como um dos deveres das partes o de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza PROVISÓRIA ou final, e não criar embaraços à efetivação”.

Ainda, o art. 139 do CPC, que atribui as responsabilidades do juiz na condução dos processos, determina expressamente em seu inciso IV, in verbis:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Ex Positis, considerando que não há fatos novos que justifiquem a modificação da decisão proferida às fls. 754/760, DEFIRO o pedido de fls. 924/927 e DETERMINO a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos demandados, para que assim possa manter-se incólume o direito destes; a segurança jurídica e crédito do Poder Judiciário, devendo ser cumprida no imóvel registrado na Matrícula de n. 2.657 (fl. 129), até ulterior deliberação.

Considerando ainda, a possibilidade de descumprimento desta decisão, conste no MANDADO DE FORMA DESTACADA:

1. Que o OFICIAL DE JUSTIÇA, verificando que os que ali se encontram estão descumprindo ORDEM JUDICIAL, solicite à força policial, a PRISÃO EM FLAGRANTE dos que ali forem encontrados e o seu encaminhamento à autoridade policial para as providências cabíveis.

2. A intimação da parte autora de que o descumprimento desta ordem incidirá desde já na aplicação de pena cominatória no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, que fixo, neste ato, visando desestimular essa conduta. Ressalto que a MULTA PODERÁ SER EXECUTADA E TAMBÉM PROTESTADA, se for o caso de aplicação.

Ainda, com o fito de constatar a realidade fática da situação em litígio, DESIGNO inspeção judicial para o dia 27 de maio de 2020 às 09:00h (horário do TJMT), nos termos do art. 481 e ss. e art. 565, §3o ambos do CPC, cuja abertura ocorrerá na sala de audiência desta Especializada.

Por fim, tendo em conta que o laudo apresentado nos autos foi inconclusivo, entendo necessária o acompanhamento da inspeção judicial por um perito expert, razão pela qual nomeio para o encargo o Sr. JULIO CESAR COTRIM MOREIRA FILHO, endereço: Avenida Mário Augusto Vieira, 269, M 903, Morada do Ouro, Cuiabá/MT, CEP 78.053-500, Fone (65) 98101-7251 e-mail: juliocotrim@outlook.com, o qual cumprirá o encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC).

O perito deverá acompanhar a inspeção judicial munido de equipamento de GPS, e posteriormente responder aos seguintes quesitos deste juízo:

- A dimensão do imóvel da parte autora;

- A dimensão do imóvel dos requeridos;

- Se ocorreu esbulho por parte de qualquer dos litigantes e quem o praticou;

- Se há sobreposição das áreas objeto desta lide.

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicar, em 05 (cinco) dias, assistentes técnicos e apresentar seus respectivos quesitos.

Com a apresentação dos quesitos, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários, nos termos do art. 465, §2o, I, do CPC/2015.

Determino que após apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes para que depositem integralmente os honorários, no prazo de 15 (quinze) dias, se concorde, ou manifeste sua eventual discordância.

O perito deverá apresentar o laudo na secretaria, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da audiência.

Ressalte-se que os honorários serão liberados para levantamento, 50% no início da perícia e 50%, ao final, quando da apresentação do laudo nos autos.

Os assistentes técnicos, por sua vez, oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias após a apresentação do laudo, independentemente de intimação.

Intimem-se às partes via DJE desta decisão.

Às providências.”
(id. 109351984, p. 41) [...]”.

Observa-se que, em primeiro momento, houve decisão revogando a liminar, que é objeto do agravo conexo (1017449-10.2018).

Depois, o juiz de primeiro grau analisou pleitos das partes e, em decisão extensa e com fundamentos extensos, manteve a decisão anterior. Esta decisão, confirmando a anterior, é objeto deste agravo (0010722-18.2020).

Observa-se que a parte ora embargante entende que a decisão teria apenas reafirmado a decisão anterior, mas, pelas extensas razões da decisão ora agravada, objeto deste agravo, não é o que se vê.

A decisão proferida posteriormente não foi de apenas ratificação dos termos da anterior. Houve reapreciação da matéria e confirmação da decisão de revogação, e não mera confirmação. O juiz reapreciou as provas e descreveu elementos que confirmaram a decisão revogadora.

Com isso, houve acréscimo de fundamentos, de maneira que coerente que fossem apreciados por este TJ em novo recurso, mesmo já tendo sido assegurado e devidamente interposto o recurso conexo.

Assim, deve o agravo ser mantido como conhecido.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. AUTOS RECEBIDOS PELO JUÍZO DECLARADO COMPETENTE.
DECISÃO
.
RATIFICAÇÃO
DOS ATOS ATÉ ENTÃO PRATICADOS E DECRETAÇÃO DA REVELIA DA RÉ. INTIMAÇÃO. OFERTA SIMULTÂNEA DE CONTESTAÇÃO E DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
DECISÃO

ANTERIOR
MANTIDA, POR
FUNDAMENTO
DIVERSO. AGRAVO. ACÓRDÃO.INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O PRAZO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS.ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. PROCEDÊNCIA.VÍCIO CONSTATADO E SUPRIDO.
A MANUTENÇÃO DE
DECISÃO

ANTERIOR
, MAS POR
FUNDAMENTO
DIVERSO, EQUIVALE A RECONSIDERAÇÃO IMPLÍCITA E ENSEJA A REABERTURA DE PRAZO PARA NOVA INSURGÊNCIA.AGRAVO DE INSTRUMENTO TEMPESTIVO
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA Embargos de Declaração no 1.062.025-4/01 - 6a CCV Pág. 2Cód. 1.07.030
” (TJPR - 6a C.Cível - EDC - 1062025-4/01 - Curitiba - Rel.: Desembargador João Antônio De Marchi - Unânime - J. 30.09.2014).

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, mas sem efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022